Tribunal: STF
Processo: RE 1526215
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINSIMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA.



    Na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, o adquirente arca com o ônus financeiro da operação, sendo dele, e não do importador, a legitimidade ativa para buscar a repetição de eventual indébito tributário.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso especial interposto pela impetrante, a fim de que fosse suprida por esta Turma omissão quanto a manifestação " a respeito da existência de prova documental, nos autos da demanda transitada em julgado (500275780.2013.404.7208), que comprovavam a atividade desenvolvida pela importadora (importação por conta e ordem de terceiro".



    Impõe-se, assim, apreciar essa questão.



    Conforme já apreciado, a impetrante, nos autos da ação ordinária nº 5002757- 80.2013.404.7208, obteve provimento jurisdicional para " determinar que a base de cálculo do PISimportação e a COFINS-importação seja somente o valor aduaneiro, sem considerar para efeito do seu conceito, o montante titulado ao ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro, nem o valor das próprias contribuições tal como previsto na parte final do art. 7°, I da Lei 10.685/2004", bem para declarar-se o direito de serem compensados/restituídos os valores pagos a maior.



    De fato, junto com a petição inicial daquele feito, a então autora juntou duas declarações de importação (Declaração nº 13/0606262-6 e Declaração nº 13/0547587-0- cf. evento 09 dos autos originários deste mandado de segurança) , em que evidenciado que as importações ocorreram por conta e ordem de terceiros.



    Ocorre que, a despeito de a documentação demonstrar que ao menos parte das operações realizadas pela contribuinte eram por conta e ordem de terceiros, tal fato não foi discriminado na petição inicial, que é o documento no qual a parte autora deve delimitar devidamente o objeto de sua pretensão.



    Assim, à míngua de especificação na petição inicial ou na sentença que acolheu o pedido, não há falar que a coisa julgada produzida no processo nº 5002757-80.2013.404.7208 abarcou a questão da legitimidade da impetrante para pleitear a restituição PIS-Impostação e COFINSImportação recolhidos a maior nas importações realizadas por conta e ordem de terceiros.



    No ponto, reitero as seguintes razões lançadas por ocasião do julgamento anterior dos embargos de declaração: " (...)



    Como se vê da petição inicial do processo nº 5002757- 80.2013.404.7208 (evento 1 - out10 do processo originário), a impetrante - autora naquela ação - limitou-se a postular o direito de "excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS – Importação o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições", sem especificar, contudo, se os tributos eram relativos apenas às importações realizadas em nome próprio ou também àquelas realizadas por conta e ordem de terceiros, pedido para o qual lhe faltaria legitimidade ativa. Em situações dessa natureza, não se pode presumir que o litigante pretenda receber valores a que não faz jus, razão pela qual nem sequer caberia à União Federal, por ocasião da contestação, suscitar a ilegitimidade ativa da autora da demanda, pressupondo-se que as exigências impugnadas, assim como o pedido de restituição, refiram-se exclusivamente aos valores devidos nas operações por conta própria.



    Assim é que não se pode cogitar da existência de coisa julgada - ou do efeito preclusivo dela decorrente (art. 508 do CPC) -, já que a questão relativa à (i)legitimidade ativa não foi debatida nos autos da ação declaratória, e isso não por erro da União Federal, mas justamente por ser estranha àquela lide. Repito: à míngua de qualquer especificação, não se poderia esperar que o réu presumisse que a parte estivesse questionando a exigência de tributos incidentes nas operações realizadas por conta e ordem de terceiros - para o que de fato, repito, não tem legitimidade.



    Contrariamente, portanto, ao que sustenta a impetrante, a ausência de qualquer especificação em relação à modalidade de importação faz presumir que o pedido refira-se unicamente aos tributos devidos pelo importador na condição de contribuinte. A vingar a tese apresentada pela impetrante, que consubstancia manifesta distorção do princípio da eventualidade, a União teria o ônus de suscitar, em todas as ações envolvendo exações incidentes em operações em que a parte autora ora figure como contribuinte, ora como substituto tributário, a ilegitimidade ativa desta para questionar a validade ou para pleitear a restituição de tributos por ela recolhidos nessa última condição, ainda que, inexistindo qualquer pedido nesse sentido, seja evidente, em razão da própria ilegitimidade, que tais exigências não são objeto da demanda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente